Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603063-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às eleições de
2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº
20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data
25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que houve atraso no envio
dos relatórios financeiros referente a doação realizada pelo próprio candidato, no valor
total de R$ 3.000,00, e de doação recebida do Diretório Nacional do Partido, no valor de
R$ 25.000,00.

A irregularidade totaliza R$ 28.000,00 e representa 45,78% do total de
recursos arrecadados.

Intimado, o prestador não apresentou manifestação específica quanto ao
atraso no envio dos relatórios financeiros.

O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
específico, o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor,
bem como a extensão da falha cometida pelo prestador.

Como no presente caso, o atraso no envio de informações representa
elevado percentual em comparação com as receitas arrecadas, assim, a falha deve ser
analisada junto às demais registradas pelo Setor Técnico.

a.2) Da Omissão de Receitas Eleitorais

Sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas
presta

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0603063-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - EDSON RUBENS DE OLIVEIRA -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDSON RUBENS DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDSON RUBENS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43787864
17/12/2023
19:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.072

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603063-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDSON RUBENS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: EDSON RUBENS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. NÃO ELEITO. ATRASO NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
RECEITAS. IRREGULARIDADES NA COMPROVAÇÃO DE GASTOS
PAGOS COM RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA
DE CAMPANHA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE MEDIANTE
CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual no pleito de 2022.

2.O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja
necessariamente a desaprovação, pois deve ser verificado se houve
ou não prejuízo na fiscalização das contas.

3. A omissão de receitas caracteriza falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de
recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência.

Num. 43787864 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

3.1. No caso dos autos, foram omitidas doações do próprio partido do
candidato, que perfazem o valor de R$ 26.734,78 e que representam
38,37% do total de receitas destinadas a campanha, devendo a
irregularidade ser analisada em conjunto com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

4. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado constitui sobra financeira de
campanha.

4.1. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de
serviços de impulsionamento, no valor de R$ 79,21, que corresponde a
0,13% da movimentação de campanha, importa a devolução ao
Tesouro Nacional, posto que o crédito contratado foi pago com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

5. A regularidade de gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC exige a apresentação de
documento idôneo para comprovação do uso dos recursos.

5.1. In casu, o prestador de contas, em relação a 1 (um) prestador de
serviço, juntou o contrato sem assinatura, de modo que este
documento não é hábil para a comprovação da despesa. A
irregularidade perfaz o montante de R$ 2.300,00, correspondente a
3,76% da movimentação financeira, que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

6. A existência de dívidas de campanha sem a assunção pelo partido
político é falha grave que compromete a regularidade das contas.

6.1. No caso, a irregularidade perfaz o total de R$ 1.810,00 e
representa 2,95% dos recursos dos recursos financeiros da campanha,
devendo ser analisada em conjunto com as demais falhas apontadas
pelo Setor Técnico.

7. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada
por meio do cruzamento de informações entre bancos de dados enseja
o apontamento de indício de irregularidade a ser apurado pelo
Ministério Público Eleitoral.

8. As falhas apontadas, tomadas em conjunto, ultrapassam a baliza
dos 10% da movimentação financeira que autorizam a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.1. Na espécie, a soma das irregularidades perfaz o valor de R$
Num. 43787864 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

58.913,99, comprometendo 84,55% dos recursos utilizados na
campanha (R$ 218.748,83).

9. Contas desaprovadas, com determinação de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDSON RUBENS DE
OLIVEIRA, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, referente às eleições gerais de 2022.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente em 13/9/2022 e em 01/11/2022.

Publicado o edital para manifestação (ID 43436770) não houve nenhuma
impugnação a presente prestação de contas (ID 43453199).

Intimado sobre o parecer de diligências (ID 43685605), o candidato
apresentou suas contas finais retificadas (ID 43699814).

No parecer conclusivo (ID 43772658) a Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal se manifestou pela desaprovação das contas do candidato com
fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela desaprovação das
contas prestadas, com fulcro no artigo 74, III da resolução TSE n° 23.607/2019 (ID
43782887).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
Num. 43787864 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

de deputado estadual nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

a.1) Descumprimento de prazo para envio de relatórios financeiros de
campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

Como se vê, a norma determina que as doações recebidas pelos candidatos
devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE,
dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas, porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Num. 43787864 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DESPESA COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ.
PERCENTUAL NO LIMITE PARA APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS.
SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio dos
relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências não
necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às eleições de
2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº
20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data
25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

No caso em análise, o parecer conclusivo apontou que houve atraso no envio
dos relatórios financeiros referente a doação realizada pelo próprio candidato, no valor
total de R$ 3.000,00, e de doação recebida do Diretório Nacional do Partido, no valor de
R$ 25.000,00.

A irregularidade totaliza R$ 28.000,00 e representa 45,78% do total de
recursos arrecadados.

Intimado, o prestador não apresentou manifestação específica quanto ao
atraso no envio dos relatórios financeiros.

O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
específico, o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor,
bem como a extensão da falha cometida pelo prestador.

Como no presente caso, o atraso no envio de informações representa
elevado percentual em comparação com as receitas arrecadas, assim, a falha deve ser
analisada junto às demais registradas pelo Setor Técnico.

a.2) Da Omissão de Receitas Eleitorais

Sobre a obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas
prestações de contas eleitorais, o artigo 53, inciso I, alíneas c e d, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:
Num. 43787864 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas,
financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens
e/ou serviços e da promoção de eventos;

d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados
no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;

2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos
preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;

A omissão de receitas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

Demais, disso, a omissão de receitas pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

No caso, o parecer técnico apontou as seguintes omissões de receita
eleitoral:

Sobre a omissão apontada, o prestador não apresentou justificativa e não
alterou as informações na prestação de contas retificadora.

Nota-se que as doações foram do próprio partido do candidato e perfazem o
valor de R$ 26.734,78, o que representa 38,37% do total de receitas destinadas a
Num. 43787864 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

campanha.

Como no presente caso as doações foram do próprio partido do candidato,
em princípio, a falha poderia ensejar a simples aposição de ressalva, entretanto, o
elevado percentual da irregularidade em relação ao total de receitas arrecadadas
determina que a falha seja analisada junto às demais registradas pelo Setor Técnico.

a.3) Da contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo
mediante utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC

A propósito da contratação do serviço de impulsionamento de conteúdo,
sabe-se que a plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga", descontando-se dos
créditos adquiridos o valor do serviço à medida que for sendo utilizado.

Disciplinando o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
expressamente que os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são
considerados gastos eleitorais, como prevê o artigo 35, inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

A mesma norma, no artigo 35, §2º, dispõe que apenas os créditos
efetivamente utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na
eventual existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve
ser considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao partido
político, a depender da origem do recurso:

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final
da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE
n. 23.607/2019, ao dispor que constituem sobras de campanha os créditos contratados e
não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

Num. 43787864 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Na espécie, o setor técnico identificou o pagamento no valor de R$ 130,00
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC utilizados para
contratação de serviços de impulsionamento de conteúdo com o Facebook. No entanto,
as notas fiscais emitidas relativas a esse serviço perfazem o valor total de R$ 50,00. Veja-
se:

Como se pode notar, há divergência entre o valor contratado de R$ 130,00 e
o efetivamente utilizado de R$ 50,00 conforme notas fiscais n. 50608826 e 593636142
508125, o que perfaz uma sobra de campanha no valor de R$ 79,21 e corresponde ao
percentual de 0,13% das despesas realizadas.

A utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC possui aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da
Justiça Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente
discriminadas as despesas com ele realizadas, nos termos do artigo 53, inciso I, e do
artigo 60, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Cabe ao prestador contratar apenas os créditos que for efetivamente utilizar,
sobretudo quando o impulsionamento for custeado com recurso público, sendo sua
responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à agremiação partidária, a
depender da origem do recurso, nos termos do artigo 35, §2, inciso II da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DESPESAS
COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. SALDO CONTRATADO JUNTO AO
FACEBOOK NÃO UTILIZADO. SOBRA FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO. MATERIAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE– PREFEITO FILIADO AO MESMO
PARTIDO. UTILIZAÇÃO E RECURSOS DO FEFC RECEBIDO POR PARTIDO DIVERSO
PORÉM COLIGADO NA MAJORITÁRIA AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGALIDADE.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DE CAMPANHA. DISPARIDADE NA REMUNERAÇÃO
PAGA PARA A MESMA FUNÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. UTILIZAÇÃO DE
RECURSO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Na
hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de conteúdo com o
Facebook, a diferença entre o valor da contratação realizada e aquele efetivamente
utilizado constitui sobra financeira de campanha. Precedentes do c. TSE. 2. Havendo
Num. 43787864 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos do FEFC, o valor
correspondente, por se tratar de sobre de campanha, deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional. Inteligência do art. 35, § 2º, da Resolução 23.607/2019. 3. O § 7º do art. 19 da
Resolução –TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo Partidário a
candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária. 4. Em consequência da
legalidade dessa doação, ao menos sob esse ponto de vista, fica sem efeito a solidariedade
determinada na sentença. 5. É irregular a contratação de pessoal de campanha, com
recurso público, para realização das mesmas atividades no mesmo período, com
remuneração acentuadamente diversa. 6. A existência de despesas pagas irregularmente
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a
desaprovação as contas. (RECURSO ELEITORAL nº 060066428, Acórdão, Relator(a) Des.
Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE - DJE, Tomo 18, Data 31/01/2022).

Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o
Facebook foi custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC, a diferença não utilizada correspondente a R$ 79,21 deve ser devolvida ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Esta irregularidade, no valor de R$ 79,21, representa 0,13% da
movimentação financeira de campanha e deve ser analisada em conjunto com as demais
falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.4) Irregularidade nas despesas com pessoal

A Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece os seguintes requisitos para
comprovação de despesas eleitorais com pessoal:

Art. 35 [...]

§12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [...]

O parecer conclusivo apontou a contratação irregular de serviços de pessoal
para campanha eleitoral, com utilização de recursos do Fundo Partidário, no valor total de
R$ 2.300,00. A regularidade decorre da falta de assinatura do contrato com fornecedor
Hélcio Murilo Loppnow (ID 43699649).

A falta de assinatura no contrato pelo prestador dos serviços vai de encontro
às rígidas exigências para comprovação de utilização dos recursos do fundo público de
campanha, impondo a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, na forma do artigo
79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A irregularidade perfaz a soma de R$ 2.300,00, que corresponde a 3,76% da
movimentação financeira de campanha, devendo ser analisada em conjunto com as
Num. 43787864 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

Como as despesas sem a devida comprovação foram pagas com recursos do
Fundo Partidário, impõe-se a devolução do valor correspondente de R$ 2.300,00 ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

a.5) Dívidas de campanha

As contas apresentadas demonstram a existência de gastos de campanha
não quitados e para os quais não foram apresentados os comprovantes de assunção da
dívida pelo Partido Político.

Sobre o tema, o artigo 33, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar recursos e contrair
obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente
para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais
deverão estar integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à
Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da
prestação de contas podem ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, §
3º ; e Código Civil, art. 299).

Na prestação de contas em análise, não foram apresentados os
comprovantes de quitação e não houve assunção da dívida de campanha pelo Partido
Político do candidato de duas despesas efetuadas, uma no valor de R$ 840,00 (PATRAS
SERVICOS GRAFICOS LTDA), e outra, no valor de R$ 970,00 (KW ESTAMPAS LTDA).

Esses valores somados perfazem o total de R$ 1.810,00 e representam
2,95% dos recursos dos recursos financeiros da campanha, devendo a irregularidade ser
analisada em conjunto com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

b) Das Informações Complementares

O parecer conclusivo apontou que foi identificada, mediante a integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, a realização de despesas junto aos seguintes
fornecedores supostamente incapazes de prestar o serviço ou de fornecer o material
contratado:

Da análise dos autos, não há registros de que os referidos fornecedores não
Num. 43787864 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

entregaram os bens ou serviços contratados, pelo que não há como se reconhecer essa
irregularidade com fundamento em mera presunção.

A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício,
deve ser comprovada por outros meios de prova além da mera indicação da pequena
quantidade de funcionários, não podendo, desse modo, comprometer as contas da
prestadora.

A anotação no parecer técnico constitui mera indicação de contratação de
pessoas com relação de parentesco, não podendo, desse modo, comprometer as contas
da prestadora.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...] 10. Indício relativo a gasto eleitoral em razão de eventual desvio de finalidade obtido
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública
não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da
prestação de contas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

Assim, a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros
elementos mínimos de prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a alteração no
julgamento da presente prestação de contas, pois não se pode reconhecer eventual
irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições. Com a ressalva de que o
apontamento ser apurado pelo Ministério Público Eleitoral.

c) Da Análise Geral das Contas

Do exame dos tópicos anteriores e, considerando que as irregularidades
analisadas nos itens a.1, a.2, a.3 e a.4 perfazem o valor de R$ 58.913,99,
comprometendo 84,55% dos recursos utilizados na campanha (R$ 69.676,63).

Essas irregularidades somadas ultrapassam a baliza dos 10% da
movimentação financeira que autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para fins de aprovação com ressalvas das contas e, portanto,
determinam a desaprovação das contas.
Num. 43787864 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

Nesse sentindo é o atual entendimento desta Corte, confira-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO NÃO
ELEITO. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL.
OMISSÃO DE GASTOS. CARACTERIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. BAIXO VALOR. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS E
REALIZAÇÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO DECLARADOS.
PERCENTUAL RELEVANTE. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE. SOBRAS
DE CAMPANHA À DIREÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO PARTIDO. CONTAS JULGADAS
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E AO
PARTIDO POLÍTICO. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
obrigatoriamente, a desaprovação das contas, comportando a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador e, considerando as peculiaridades do caso, na qual a maior
parte dos atrasos foram de poucos dias, não inviabilizando a fiscalização concomitante, a
irregularidade configura vício de natureza formal, passível de aposição de ressalva.
Precedentes desta Corte. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Na espécie, a
omissão totalizou R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), o que representa 2,12% da
movimentação da campanha. 3. Nos termos do art. 47 da Resolução–TSE nº
23.607/2019, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final. 4. Na espécie, a arrecadação
de recursos e a realização de gastos em data anterior à entrega da parcial, mas não
declaradas à época no valor de R$ 33.305,62, que equivale a 25,02 % da movimentação
total da campanha, configura irregularidade grave, que obsta a fiscalização concomitante,
impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. É dever
do candidato comprovar a adequada destinação das sobras não financeiras de campanha,
conforme determina o artigo 50, §4º, da Res.–TSE 23.607/2019. Determinação de
recolhimento de R$ 1.249,00 (um mil duzentos e quarenta e nove reais) ao partido político,
que corresponde a 0,93% da movimentação da campanha. 7. As falhas apontadas,
tomadas em conjunto, ultrapassam a baliza dos 10% da movimentação financeira que
autorizam a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 8.
Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e ao partido político. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307491,
Acórdão, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 241, Data
11/12/2023)

Portanto, em razão da soma das irregularidades, a desaprovação das contas
é medida que se impõe, com a determinação do recolhimento de R$ 2.379,21 ao Tesouro
Nacional, referente a R$ 79,21 (sobra de gastos com Facebook não utilizado e pagos com
recursos FEFC) e R$ 2.300,00 (gastos pagos com recursos do FEFC não devidamente
comprovados).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Edson Rubens de Oliveira, candidato a deputado estadual, nas eleições gerais de 2022,
nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.379,21 (gastos com recursos
Num. 43787864 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15

FEFC não devidamente comprovados) devidamente corrigidos, em até cinco dias da data
do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32,
§§ 2º e 3º e 79 §§ 1º e 2º da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603063-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EDSON RUBENS DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: EDSON
RUBENS DE OLIVEIRA - Advogados do(a) REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.12.2023

Num. 43787864 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/12/2023 19:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121719403692900000042745625
Número do documento: 23121719403692900000042745625
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:18:15